Tribunal: STJ
Processo: 5026229-94.2023.8.13.0024
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2197581 - MG (2025/0047940-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: MEGAMAMUTE COMERCIO ON LINE DE ELETRONICOS E
INFORMATICA LTDA E FILIAL(IS)
ADVOGADOS
: JULIO CESAR GOULART LANES - MG119130
JULIO CESAR GOULART LANES - DF029745
EMBARGADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADOR
: MARCELO PÁDUA CAVALCANTI - MG051209
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
TRIBUTÁRIO.
NA
ORIGEM: MANDADO DE SEGURANÇA. COBRANÇA ICMS/DIFAL.
NESTA CORTE: INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 283/STF E 284/STF.
MATÉRIA CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO
EMBARGADO. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é inapto
ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita a
própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl nos
EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no
relator
REsp 1.337.262/RJ,
Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
DJe
21/3/2018,
EDcl no AgRg no
relator Ministro Napoleão
5/4/2018;
AREsp 174.304/PR,
Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe
10/4/2018,
23/4/2018;
EDcl no AgInt no
relator Ministro Og Fernandes,
REsp 1.487.963/RS,
Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. O fato de o acórdão
reproduzir o mesmo texto dos fundamentos, relacionados aos óbices de
admissibilidade do recurso, aplicados na decisão de admissibilidade, não
importa em violação dos arts. 489 e 1.021, §3o do
pois a alteração
CPC/2015,
do texto referente aos óbices não modificaria o fato de que os fundamentos de
admissibilidade aplicados continuam os mesmos.
Documento eletrônico VDA51903446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/10/2025 11:32:56
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: e5f17046-bf8e-4631-a0c5-5df6daf95e44

III - Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015, os
art. 1.022
embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar
contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia
pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro material.
IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não
está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando
já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo
do
veio confirmar a jurisprudência já
art. 489
CPC/2015
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida." EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva
Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção,
julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
V - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
razão pela qual inviável o seu exame em embargos
art. 1.022
CPC/2015,
de declaração.
VI - Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao
reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos
modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há omissão de ponto ou
questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a requerimento, devia pronunciar-
se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do
caso e fundamentou sua conclusão.
VII - Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
23/10/2025
29/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
30 de outubro de 2025

Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA51903446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/10/2025 11:32:56
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: e5f17046-bf8e-4631-a0c5-5df6daf95e44

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2197581 - MG (2025/0047940-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: MEGAMAMUTE COMERCIO ON LINE DE ELETRONICOS E
INFORMATICA LTDA E FILIAL(IS)
ADVOGADOS
: JULIO CESAR GOULART LANES - MG119130
JULIO CESAR GOULART LANES - DF029745
EMBARGADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADOR
: MARCELO PÁDUA CAVALCANTI - MG051209
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRIBUTÁRIO. NA
ORIGEM: MANDADO DE SEGURANÇA. COBRANÇA ICMS/DIFAL.
NESTA CORTE: INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 283/STF E 284/STF.
MATÉRIA CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO
EMBARGADO.
VÍCIOS
INEXISTENTES.
PRETENSÃO
DE
REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é
inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita
a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1.337.262/RJ, relator
Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
, DJe
21/3/2018
; EDcl no AgRg no AREsp 174.304/PR, relator Ministro Napoleão
5/4/2018
Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
, DJe
;
10/4/2018
23/4/2018
EDcl no AgInt no REsp 1.487.963/RS, relator Ministro Og Fernandes,
Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
24/10/2017
7/11/2017
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. O fato de o acórdão
reproduzir o mesmo texto dos fundamentos, relacionados aos óbices de
admissibilidade do recurso, aplicados na decisão de admissibilidade, não
importa em violação dos arts. 489 e 1.021, §3o do CPC/2015, pois a
alteração do texto referente aos óbices não modificaria o fato de que os
fundamentos de admissibilidade aplicados continuam os mesmos.
III - Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015,
os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade;
eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o
juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro
material.
Documento eletrônico VDA50992393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:05:03
Código de Controle do Documento: abd50633-53c9-4bdc-9196-7d579902854a

IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS 21.315/DF, relatora
Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região),
Primeira Seção, julgado em
, DJe
.
8/6/2016
15/6/2016
V - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
art. 1.022 do CPC/2015, razão pela qual inviável o seu exame em embargos
de declaração.
VI - Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao
reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos
modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há omissão de ponto ou
questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a requerimento, devia pronunciar-
se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde
do caso e fundamentou sua conclusão.
VII - Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
interno. O recurso foi julgado pelo colegiado, conforme a seguinte ementa do acórdão:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS
/DIFAL. SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF. COMPETÊNCIA DO SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
DESPROVIMENTO
DO
AGRAVO
INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança, tendo como objetivo afastar a
cobrança do Diferencial de Alíquota de ICMS (DIFAL) até que sejam atendidos
determinados requisitos legais. Na sentença, denegou-se a segurança. No Tribunal
, a
a quo
sentença foi mantida.
II - Desse modo, verifica-se que o reexame do acórdão recorrido, em confronto com
as razões do recurso especial, revela que o fundamento apresentado naquele julgado, acerca
da impossibilidade de dilação probatória em mandado de segurança para fins de verificar as
supostas falhas do Portal do DIFAL, utilizado de forma suficiente para manter a decisão
proferida no Tribunal
, não foi rebatido no apelo nobre, o que atrai os óbices das
a quo
Súmulas n. 283 e 284, ambas do STF. Ainda que o recorrente tenha apontado de forma
genérica sobre a desnecessidade de dilação probatória, não indicou qual dispositivo da
legislação federal teria sido violado nesta questão. Nesse diapasão, verificado que o
recorrente deixou de explicitar os motivos pelos quais consideraria violada a legislação
federal, apresenta-se evidente a deficiência do pleito recursal.
Documento eletrônico VDA50992393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:05:03
Código de Controle do Documento: abd50633-53c9-4bdc-9196-7d579902854a

III - Quanto à suposta ofensa ao art. 927 do CPC, denota-se que a questão
controvertida foi decidida sob fundamento de cunho constitucional, transbordando os lindes
específicos de cabimento do recurso especial. Assim, concluindo-se que o acórdão
recorrido, ao dispor sobre a matéria, cingiu-se à interpretação de regramentos e princípios
constitucionais, tem-se inviabilizada a apreciação da questão por este Tribunal, estando a
competência de tal exame jungida à Excelsa Corte,
do disposto no art. 102 da
ex vi
Constituição Federal, sob pena de usurpação daquela competência. Nesse panorama,
verificado que a matéria veiculada no recurso especial é própria de recurso extraordinário,
apresenta-se evidente a incompetência do Superior Tribunal de Justiça para analisar a
questão, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Nesse
sentido: AgInt no REsp 1.859.437/AL, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
Primeira Turma, julgado em
, DJe
; AREsp 1.692.609/RJ,
5/10/2020
8/10/2020
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
18/8/2020
6/10/2020
IV - Agravo interno improvido.

Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante os seguintes
vícios no acórdão embargado:

[...]
A exação do DIFAL/ICMS pelo estado embargado, apresenta vício de origem: foi
mantido o problema identificado no julgamento do Tema 1093 pelo Supremo Tribunal
Federal, qual seja: a existência de uma lei local exigindo o DIFAL ao arrepio de norma
complementar federal regulamentando a matéria, ofendendo, assim, claramente o art. 927,
inc. I e III do CPC.
A inobservância de precedentes vinculantes, seja do e. STF ou deste e. STJ, decorrem
de expressa previsão legal e o r. acórdão, ao julgar de forma contrária à tese fixada pelo
STF, inegavelmente viola as previsões expressas do CPC acerca da hierarquia dos
precedentes vinculantes e a obrigatoriedade de sua observância pelos órgãos fracionários
dos tribunais (art. 927, I e III, do CPC).
É inegável, portanto, que o acórdão recorrido desrespeitou precedente vinculante do
STF firmado no julgamento conjunto da ADI 5469 e Tema 1093. Portanto, restou
caracterizada a violação dos incisos I e III do art. 927, do CPC
[...]

É o relatório.
VOTO
Os embargos não merecem acolhimento.
Se o recurso é inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo
impossibilita a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
Documento eletrônico VDA50992393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:05:03
Código de Controle do Documento: abd50633-53c9-4bdc-9196-7d579902854a

nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1.337.262/RJ, relator Ministro
Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
, DJe
; EDcl no AgRg
21/3/2018
5/4/2018
no AREsp 174.304/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
julgado em
, DJe
; EDcl no AgInt no REsp 1.487.963/RS, relator
10/4/2018
23/4/2018
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
24/10/2017
7/11/2017
Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de
declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão
de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a
requerimento; e/ou corrigir erro material.
Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida." EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
, DJe
8/6/2016
.
15/6/2016
O acórdão é claro e sem obscuridades quanto aos vícios indicados pela parte
embargante, conforme se confere dos seguintes trechos:

[...]
Quanto à suposta violação dos dispositivos da LC n. 190/2022, verifica-se que o
Tribunal
entendeu que o Portal Nacional do DIFAL se encontra disponível em meio
a quo
eletrônico e que a análise da suposta inoperabilidade demandaria dilação probatória,
insuscetível em ação mandamental, conforme excertos do acórdão recorrido,
:
in verbis

(...)
Por fim, ressalvo que a suposta inoperabilidade do Portal Nacional do Difal
(https://dfe portal. svrs. rs. gov. br/Difal/) não impede a cobrança da exação fiscal,
nos moldes sugeridos pelo recorrente.
Isso porque, o portal tem como escopo auxiliar e facilitar a apuração e emissão
das guias de recolhimento para o contribuinte, não se trata de uma condição para a
cobrança da exação fiscal.
Documento eletrônico VDA50992393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:05:03
Código de Controle do Documento: abd50633-53c9-4bdc-9196-7d579902854a

Além disso, a considerar a via estreita do mandado de segurança, não se pode
aferir, de plano, as irregularidades apontadas no funcionamento da plataforma.
(...)
Especificamente sobre Portal Nacional do Difal não foram carreadas aos autos
provas hábeis para demonstrar, de plano, as apontadas inconsistências operacionais
que dificultariam o recolhimento do tributo.
As capturas de tela do sistema, diversamente do que foi sustentado nas razões
recursais, não constituem prova inequívoca, por se tratam de documentos unilaterais
passíveis de adulteração.
A demonstração do direito líquido e certo, em sede de mandado de segurança,
demanda prova pré-constituída, notadamente porque o mandamus não comporta a
fase instrutória inerente aos ritos que contemplam cognição primária.
(...)

Desse modo, verifica-se que o reexame do acórdão recorrido, em confronto com as
razões do recurso especial, revela que o fundamento apresentado naquele julgado, acerca
da impossibilidade de dilação probatória em sede de mandado de segurança para fins de
verificar a supostas falhas do Portal do DIFAL, utilizado de forma suficiente para manter a
decisão proferida no Tribunal
, não foi rebatido no apelo nobre, o que atrai os óbices
a quo
das Súmulas n. 283 e 284, ambas do STF,
:
in verbis

Súmula n. 283.
É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em
mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.

Súmula n. 284
É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.

Ainda que o recorrente tenha apontado de forma genérica sobre a desnecessidade de
dilação probatória, não indicou qual dispositivo da legislação federal teria sido violado nesta
questão. Nesse diapasão, verificado que o recorrente deixou de explicitar os motivos pelos
quais consideraria violada a legislação federal, apresenta-se evidente a deficiência do pleito
recursal.
Quanto à suposta ofensa ao art. 927 do CPC, denota-se que a questão controvertida
foi decidida sob fundamento de cunho constitucional, transbordando os lindes específicos de
cabimento do recurso especial.
Assim, concluindo-se que o acórdão recorrido, ao dispor sobre a matéria, cingiu-se à
interpretação de regramentos e princípios constitucionais, tem-se inviabilizada a apreciação
da questão por este Tribunal, estando a competência de tal exame jungida à Excelsa Corte,
do disposto no art. 102 da Constituição Federal, sob pena de usurpação daquela
ex vi
competência.
A propósito, confiram-se trechos do julgado recorrido, os quais corroboram o referido
entendimento,
:
in verbis

Documento eletrônico VDA50992393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:05:03
Código de Controle do Documento: abd50633-53c9-4bdc-9196-7d579902854a

(...)
Com o advento da Emenda no 87/15, o texto constitucional passou a prever a
cobrança do diferencial de alíquotas (ICMS-Difal) nas vendas interestaduais para
consumidor final não contribuinte do imposto:
(...)
Por outro lado, há de se atentar que a Lei Complementar no190/2022 não
institui ou aumenta a cobrança de impostos, limitando-se a regulamentar a cobrança
do ICMS nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não
contribuinte do imposto, introduzida pela EC 87/15.
Destaca-se, por oportuno, excertos da fundamentação do i. Min. Alexandre de
Morais, para o indeferimento do pedido cautelar no bojo das ações diretas de
inconstitucionalidade no 7066:
(...)

Nesse panorama, verificado que a matéria veiculada no recurso especial é própria de
recurso extraordinário, apresenta-se evidente a incompetência do Superior Tribunal de
Justiça para analisar a questão, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal
Federal.
No mesmo sentido, destaco os seguintes precedentes:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A
RECEITA BRUTA. LEI 12.546/2011. MP 774/2017. ACÓRDÃO RECORRIDO
FUNDAMENTADO EM MATÉRIA EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STF. AGRAVO
INTERNO DA CONTRIBUINTE A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(...)
2. Ao decidir a lide, o Tribunal de origem se apoiou em fundamentação
eminentemente constitucional, referente aos princípios da anterioridade nonagesimal,
com previsão no art. 195, § 6o. da CF/1988, e da legalidade. Assim, não há como
alterar as conclusões obtidas pelo acórdão recorrido sem que haja usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal. Precedente: REsp. 1.793.237/PR, Rel.
Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 22.4.2019.
(...)
4. Agravo Interno da Contribuinte a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1859437/AL, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em
, DJe
.)
05/10/2020
08/10/2020

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. IPTU. IMUNIDADE RECÍPROCA.
RFFSA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. ACÓRDÃO DE ORIGEM
AMPARADO EM FUNDAMENTO EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL.
(...)
Documento eletrônico VDA50992393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:05:03
Código de Controle do Documento: abd50633-53c9-4bdc-9196-7d579902854a

2. Da leitura do acórdão recorrido depreende-se que o Tribunal analisou a
controvérsia sob o aspecto exclusivamente constitucional (imunidade tributária
recíproca ? art. 150, VI, a, da CF/88 e jurisprudência do STF).
3. Vê-se, assim, que a análise de questão cujo deslinde reclama apreciação de
matéria de natureza constitucional é inviável no âmbito de cabimento do Recurso
Especial, sendo sua apreciação de competência do STF, conforme dispõe o art. 102,
III, da Constituição Federal.
4. Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso Especial.
(AREsp 1692609/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em
, DJe
.)
18/08/2020
06/10/2020

[...]

Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao reexame de questões já
analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso. No caso
dos autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as teses
relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50992393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:05:03
Código de Controle do Documento: abd50633-53c9-4bdc-9196-7d579902854a

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.197.581 / MG
Número Registro: 2025/0047940-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000241727494004 50262299420238130024
Sessão Virtual de
a
23/10/2025
29/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MEGAMAMUTE COMERCIO ON LINE DE ELETRONICOS E
INFORMATICA LTDA E FILIAL(IS)
ADVOGADOS
: JULIO CESAR GOULART LANES - MG119130
JULIO CESAR GOULART LANES - DF029745
RECORRIDO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADOR : MARCELO PÁDUA CAVALCANTI - MG051209
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO
DE MERCADORIAS - ICMS/IMPORTAÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MEGAMAMUTE COMERCIO ON LINE DE ELETRONICOS E
INFORMATICA LTDA E FILIAL(IS)
ADVOGADOS
: JULIO CESAR GOULART LANES - MG119130
JULIO CESAR GOULART LANES - DF029745
EMBARGADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
Documento eletrônico VDA51872637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:48:56
Código de Controle do Documento: 886ea73e-5494-44f5-8a2e-2629c7dcd51e

PROCURADOR : MARCELO PÁDUA CAVALCANTI - MG051209
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/10/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
29/10/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 29 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51872637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:48:56
Código de Controle do Documento: 886ea73e-5494-44f5-8a2e-2629c7dcd51e